Tribunal: CARF
Processo: 11234.720496/2021-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720496/2021-47
ACÓRDÃO
2401-012.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IMPUGNAÇÃO A VEICULAR PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar, instala-se o
litígio administrativo, ao menos em relação à preliminar de tempestividade. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar nulo o despacho de fls. 587/589 e determinar o encaminhamento
dos autos à autoridade julgadora de primeira instância para apreciação da preliminar de
tempestividade veiculada nas petições de fls. 469/512, 513/527 e 542/585 e, se for o caso, as
demais matérias.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nunez
Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720496/2021-47
2
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 594/749) interposto em face de despacho do
órgão preparador (e-fls. 587/589) que considerou intempestiva impugnação (e-fls. 469/512,
513/527 e 542/585) a veicular preliminar de tempestividade e atacar Auto de Infração de
Contribuições Previdenciárias da Empresa/Empregador (e-fls. 02/15), Auto de Infração de Multas
Previdenciárias (e-fls. 16/20) e Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias do Segurado (e-
fls. 21/30), cientificados em 14/10/2021 (e-fls. 462). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 31/46.
O autuado impugnou os Autos de Infração por meio de três petições (e-fls. 469/512,
513/527 e 542/585; cada uma direcionada a um dos Autos de Infração), tendo sido protocoladas
em 04/03/2022 (e-fls. 466/468) e a veicular preliminar de tempestividade (e-fls. 469, 513 e 542).
Não foi emitido Acórdão de Impugnação, mas despacho assinado em 09/03/2022
por supervisor de Equipe Regional de Contencioso Administrativo - ECOA da Superintendência na
3a Região Fiscal com poderes delegados pela Portaria SRRF03 No 450, de 2020 (D.O.U. de
14/08/2020), negando seguimento à impugnação (e-fls. 587/589). Esse despacho do órgão
preparador foi cientificado ao contribuinte apenas em 19/07/2022 (e-fls. 590).
Em 18/03/2022 (e-fls. 591/593), o autuado já protocolara o recurso voluntário
relativos ao Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias da Empresa e Empregador (e-fls.
594/671) e ao Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias do Segurado (e-fls. 672/749).
Em 11/04/2022 (e-fls. 761/762), o contribuinte protocolou requerimento (e-fls.
763/768) argumentando não haver competência para auditor-fiscal da receita federal negar
seguimento para recurso voluntário (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 35) e concluindo que
preliminar de nulidade deve ser apreciada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
A seguir, despacho foi emitido informando que, na falta de julgamento de primeira
instância administrativa, não cabe recurso ao CARF, tendo o órgão preparadora considerado o
cabimento do prosseguimento para cobrança, considerando a revelia por intempestividade (e-fls.
769). O interessado foi intimado desse despacho em 01/08/2022 (e-fls. 770).
O contribuinte ingressou com Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Limitar
postulando emissão de certidão e o processamento dos recursos voluntários ao CARF, sendo
emitida decisão liminar (e-fls. 773/1003). O processo foi encaminhado para o CARF e a ASTEJ se
manifestou pelo trâmite normal no CARF, visando atender à Sentença Judicial (e-fls. 1007).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da ação judicial no 1057500-28.2022.4.01.3700 e da
manifestação da ASTEJ, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720496/2021-47
3
Mérito. A decisão negando seguimento às impugnações foi emitida por autoridade
incompetente, eis que, suscitada a preliminar de tempestividade, deveria ter sido observado o
disposto no §2° do art. 56 do Decreto n° 7.574, de 2011, transcrevo:
Decreto n° 7.574, de 2011
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
§ 1o (...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Diante da nulidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, II), impõe-se a
determinação do encaminhamento dos autos à Delegacia de Julgamento, para apreciação da
preliminar de tempestividade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, §2°).
Isso posto, voto por DAR-LHE PROVIMENTO ao recurso voluntário para declarar
nulo o despacho de e-fls. 587/589 e determinar o encaminhamento dos autos à autoridade
julgadora de primeira instância para apreciação da preliminar de tempestividade veiculada nas
petições de e-fls. 469/512, 513/527 e 542/585 e, se for o caso, as demais matérias.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1010
DF CARF MF
Original